Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710970-55.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AOCP, THAYLLA LAIZA COELHO SILVA DESPACHO A autora propôs a presente demanda pleiteando a anulação da retificação do item 13.7.6 do edital, que majorou a distância a ser percorrida pela candidata mulher do concurso público para admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Distrito Federal de 2.100m para 2.200m, pretensão que afetará grande número de candidatos. Em consulta ao sítio de internet da banca examinadora, Instituto AOCP, observa-se que foi publicada a convocação para o curso de formação do certame no DODF do dia 2/9/2024, e na publicação não consta a convocação da apelada-autora. Observa-se, ainda, que após o Teste de Aptidão Física, fase na qual a apelada-autora foi considerada inapta e é objeto desta lide, foram realizadas as fases de Avaliação Médica e Odontológica, Avaliação Psicológica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, todas as três fases de caráter eliminatório. Visando verificar se persiste o interesse processual na lide, intimem-se as partes para que esclareçam se a autora foi aprovada nas demais fases do concurso público. P. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora